Tribunal: TJES
Processo: 0010681-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010681-17.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO. 2. ALEGADA SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP), sendo fixada indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.500,00. O recurso busca o processamento do apelo nobre sob o argumento de que o Tema 983 estaria superado por entendimento posterior que exigiria a indicação do valor líquido pretendido na denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se houve a superação (overruling) do Tema 983/STJ pelo julgamento do REsp 1.986.672/SC; (II) definir se a ausência de indicação do
quantum
específico na inicial acusatória impede a fixação de indenização mínima em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça permanece hígida para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A tese vinculante estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais exige apenas o pedido expresso da acusação ou da parte ofendeda, dispensando a indicação de valor exato ou instrução probatória específica, uma vez que o dano, em tais hipóteses, é
in re ipsa
.

A tentativa de aplicar o entendimento firmado no REsp 1.986.672/SC ao presente caso não prospera, pois aquele julgado refere-se a crime de estelionato (delito patrimonial). A natureza do bem jurídico tutelado e a dinâmica da prova nos crimes patrimoniais divergem substancialmente da proteção conferida à dignidade da mulher no âmbito doméstico, contexto no qual o STJ reafirma continuamente a vigência do Tema 983.

Verificado que a denúncia apresentada pelo Ministério Público conteve pedido expresso de fixação de valor indenizatório, a decisão recorrida alinha-se perfeitamente à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o que atrai a sistemática dos recursos repetitivos e impede o prosseguimento do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é desnecessária a indicação de valor exato na petição inicial para a fixação de indenização mínima a título de danos morais, bastando o pedido expresso.

O entendimento firmado no Tema 983/STJ não foi superado por julgados relativos a crimes diversos, permanecendo aplicável aos delitos regidos pela Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021.

Código Penal (CP), art. 129, § 13.

Código de Processo Penal (CPP), art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.675.874/MS (Tema 983), 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010681-17.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16383925) interposto por ALAILSON ALVES DE SOUZA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
decisão
(Id. 15550105) proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
negou seguimento ao recurso especial interposto,
em razão da aplicação do Tema
983
d
o Superior Tribunal de Justiça
.

Irresignado, o Recorrente sustenta que,
o

T
ema 983 não traz o atual entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
na medida em que
a
3ª S
eção
daquela Corte
, em
julgado posterior à definição do tema
,
entendeu que
embora não haja necessidade de produção probatória acerca da indenização a ser fixada em favor da vítima, seria imprescindível tanto a menção expressa do requerimento na peça inicial quanto à indicação do valor pretend
ido
.

Contraminuta da parte recorrida no id. 16449233, pelo desprovimento do Agravo.

Esta a síntese do recurso. Passo a me manifestar sobre os termos da irresignação:

O
recorrente
foi condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP),
ocasião em que fora
fixada indenização mínima de R$ 1.500,00
. A
decisão agravada negou seguimento ao
recurso especial
por considerar que o acórdão da Segunda Câmara Criminal se alinha ao Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo do agravante reside na tese de que o precedente paradigma estaria superado por julgado posterior da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.672/SC), que teria passado a exigir o requerimento de indenização e indicação do
quantum
pretendido na peça acusatória.

Todavia, a insurgência não prospera. O julgado mencionado pelo recorrente (REsp 1.986.672/SC) foi proferido no âmbito de crime de estelionato — delito de natureza patrimonial —, contexto em que a dinâmica da prova e a natureza do dano divergem substancialmente da proteção conferida à mulher no âmbito doméstico.

Nos casos de violência doméstica e familiar, o Tema 983 do STJ estabelece de forma vinculante que "é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Ressalte-se que este precedente permanece hígido e vem sendo reafirmado pela jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça especificamente para crimes da Lei Maria da Penha, como se extrai do
AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 15/8/2025.

No caso concreto, é incontroverso que houve pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório na denúncia formulada pelo Ministério Público. Tal circunstância é suficiente para autorizar a condenação, uma vez que o dano moral, nessas hipóteses, é considerado
in re ipsa
. Portanto, a conclusão alcançada pela
2ª
Câmara Criminal encontra-se em perfeita sintonia com o Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo espaço para a admissão do recurso especial.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.